Tribunal: STF
Processo: HC 215262
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÍNIMO (1/6). RÉ QUE TRANSPORTAVA MAIS DE 3KG DE COCAÍNA (‘MULA’). PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Observa-se que foi reconhecido na decisão dos embargos de declaração a figura do tráfico privilegiado em favor da ré, mas, diante do fato de estar a serviço de organização criminosa, ainda que eventual e esporádico, na função de ‘mula’, verificou-se o vínculo, concluindo que a fração redutora de 1/6 se amolda à hipótese, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em tal patamar, uma vez que, diferentemente do alegado pela defesa, houve fundamentação concreta e em consonância à jurisprudência desta Corte. Dessa forma, o fato da acusada ter transportado a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    III - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ‘havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico', não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/5/2016, grifei). 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, e § 4º, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena-base imposta na sentença. Da mesma forma, a Corte regional deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Nessas condições, a pena restou fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Inconformada, a defesa opôs embargos infringentes, não providos.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 725.247, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, acolhidos, com efeitos infringentes, “para aplicar o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de forma a reduzir a pena final da embargante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, no patamar máximo de 2/3, destacando que, “enquanto a Autoridade Coatora deixou de tecer arguições concretas quanto à fração de diminuição de pena, as peculiaridades do caso militam a favor da Paciente”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenada pelo tráfico de “mais de 3 kg de cocaína”, o fato é que o STJ aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, especialmente “diante do fato (da paciente) de estar a serviço de organização criminosa, ainda que eventual e esporádico, na função de mula".



12. Sendo assim, não verifico situação teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de habeas corpus.



13. Além disso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (“mais de 3kg de cocaína”). De modo que não verifico situação ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



14. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator